Tribunal: TJES
Processo: 5001791-85.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: FGTS
Data de julgamento: 2022-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001791-85.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: APARECIDA FERNANDES VIEIRA GAMA e outros (5)
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo Interno no
Agravo de Instrumento nº 5001791-85.2021.8.08.0000

Recorrente: Estado do Espírito Santo

Recorridas: Aparecida Fernandes Vieira Gama e Outras

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

APARECIDA FERNANDES VIEIRA GAMA, JOANA MARIA DE JESUS, ÂNGELA HILÁRIO ALBINO, ELISÂNGELA FALCÃO FRAGOSO, ROSIANE MACHADO DE MENEZES e LUCIENE QUIUQUI
interpuseram
AGRAVO INTERNO
em razão da
DECISÃO
(id. 1685310), proferida pelo
Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, que, em cumprimento à determinação do
Eminente Ministro LUIS ROBERTO BARROSO
imposta por ocasião da análise da
Medida Cautelar na ADI 5090/DF
, ordenou a suspensão deste
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
até que a matéria controvertida (incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS) seja apreciada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
naquela Ação Direta de Inconstitucionalidade.

As Recorrentes alegam, em síntese, que “
a determinação de suspensão do cumprimento de sentença caminha em sentido oposto ao decidido em sentença no processo originário, que se encontra acobertada pelo manto do trânsito em julgado, não havendo se falar em hipótese de alteração do índice de correção monetária aplicado, ante o resultado do julgamento da ADI nº 5090
”.

Pontuam que “
conforme determinado em sentença do processo originário, o Juízo determinou que o índice de juros e correção monetária seriam de acordo com os índices aplicáveis à Fazenda Pública e não de acordo com os índices aplicáveis às contas de FGTS, logo, inaplicável à espécie a Lei nº 8.036/90
”.

Defendem, portanto, que “
a determinação de suspensão dos processos que tratem da correção monetária dos depósitos vinculados ao FGTS pela Taxa Referencial (TR), proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI nº 5090 não se aplica ao presente caso, pois o Juízo determinou, em sentença transitada em julgado, que a correção monetária aplicável será de acordo com os índices aplicáveis à Fazenda Pública (Lei nº 9494/97)
”.

Pleiteiam, neste contexto, que
“o presente recurso seja provido, reformando-se integralmente a decisão guerreada, determinando-se o regular processamento do agravo de instrumento”
.

Contrarrazões no id. 2707941, pugnando pelo desprovimento deste Agravo Interno.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
APARECIDA FERNANDES VIEIRA GAMA, JOANA MARIA DE JESUS, ÂNGELA HILÁRIO ALBINO, ELISÂNGELA FALCÃO FRAGOSO, ROSIANE MACHADO DE MENEZES e LUCIENE QUIUQUI
interpuseram
AGRAVO INTERNO
em razão da
DECISÃO
(id. 1685310), proferida pelo
Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, que, em cumprimento à determinação do
Eminente Ministro LUIS ROBERTO BARROSO
imposta por ocasião da análise da
Medida Cautelar na ADI 5090/DF
, ordenou a suspensão deste
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
até que a matéria controvertida (incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS) seja apreciada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
naquela Ação Direta de Inconstitucionalidade.

As Recorrentes alegam, em síntese, que “
a determinação de suspensão do cumprimento de sentença caminha em sentido oposto ao decidido em sentença no processo originário, que se encontra acobertada pelo manto do trânsito em julgado, não havendo se falar em hipótese de alteração do índice de correção monetária aplicado, ante o resultado do julgamento da ADI nº 5090
”.

Pontuam que “
conforme determinado em sentença do processo originário, o Juízo determinou que o índice de juros e correção monetária seriam de acordo com os índices aplicáveis à Fazenda Pública e não de acordo com os índices aplicáveis às contas de FGTS, logo, inaplicável à espécie a Lei nº 8.036/90
”.

Defendem, portanto, que “
a determinação de suspensão dos processos que tratem da correção monetária dos depósitos vinculados ao FGTS pela Taxa Referencial (TR), proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI nº 5090 não se aplica ao presente caso, pois o Juízo determinou, em sentença transitada em julgado, que a correção monetária aplicável será de acordo com os índices aplicáveis à Fazenda Pública (Lei nº 9494/97)
”.

Pleiteiam, neste contexto, que
“o presente recurso seja provido, reformando-se integralmente a decisão guerreada, determinando-se o regular processamento do agravo de instrumento”
.

Contrarrazões no id. 2707941, pugnando pelo desprovimento deste Agravo Interno.

Com efeito, dessume-se dos autos que originariamente houve a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em razão da DECISÃO (id. 1125734) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA em fase de Cumprimento de Sentença proposta por APARECIDA FERNANDES VIEIRA GAMA, JOANA MARIA DE JESUS, ÂNGELA HILÁRIO ALBINO, ELISÂNGELA FALCÃO FRAGOSO, ROSIANE MACHADO DE MENEZES e LUCIENE QUIUQUI, cujo
decisum
homologou os cálculos apresentados no feito de origem, assentando, por conseguinte, a regularidade da adoção do IPCA-E a título de correção monetária e de 0,5% (meio por cento) ao mês de juros de mora, na atualização da condenação alusiva aos valores
não recolhidos a título de FGTS devidos em virtude de contratações temporárias declaradas nulas.

Após a Decisão concedendo efeito suspensivo ao referido recurso, ordenou-se seu regular processamento.

Posteriormente, foi proferida a
Decisão impugnada pelo presente AGRAVO INTERNO
, na qual o
Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
,
em cumprimento à determinação do
Eminente Ministro LUIS ROBERTO BARROSO
imposta por ocasião da análise da
Medida Cautelar na ADI 5090/DF
, ordenou a
suspensão deste AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO até que a matéria controvertida (incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS) seja apreciada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal naquela Ação Direta de Inconstitucionalidade
.

Eis os fundamentos que a Decisão unipessoal atacada pelo recurso sob julgamento
,
in litteris:

"
DECISÃO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 1125734)

proferida pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares,
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA em fase de Cumprimento de Sentença
proposta por
APARECIDA FERNANDES VIEIRA GAMA, JOANA MARIA DE JESUS, ÂNGELA HILÁRIO ALBINO, ELISÂNGELA FALCÃO FRAGOSO, ROSIANE MACHADO DE MENEZES e LUCIENE QUIUQUI
em face do Recorrente, cujo
decisum
homologou os cálculos apresentados no feito de origem, assentando, por conseguinte, a regularidade da adoção do IPCA-E a título de correção monetária e de 0,5% (meio por cento) ao mês de juros de mora, na atualização da condenação alusiva aos valores não recolhidos a título de FGTS devidos em virtude de contratações temporárias declaradas nulas.

Por meio da Decisão no id. 1139187, esta Relatoria deferiu o efeito suspensivo, determinando “
o sobrestamento do feito de origem até ulterior deliberação deste Juízo ad quem
”.

Após o regular processamento deste recurso, inclusive com a apresentação de Contraminuta no id. 1284195, os autos retornaram para julgamento da pretensão recursal.

Sucede, contudo, que o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, por ocasião da análise da
Medida Cautelar na
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090/DF
, determinou
a suspensão do trâmite de todos os processos que versem sobre a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS
,
in verbis:

DECISÃO:

Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para
determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal
.

Publique-se. Intime-se.

Brasília, 6 de setembro de 2019.

Ministro
LUÍS ROBERTO BARROSO

Relator”

Sobrevela acentuar, por oportuno e relevante, que
o Excelso Pretório tem provido Reclamações que buscam anular julgamentos que não têm observado a referida determinação
, consoante se infere do seguinte precedente,
verbatim:

“
EMENTA:
RECLAMAÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO – ALEGADA OFENSA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO EMINENTE MINISTRO ROBERTO BARROSO NO EXAME DA ADI 5.090-MC/DF – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS QUE VERSAM SOBRE O MESMO TEMA – AUTORIDADE JUDICIÁRIA RECLAMADA QUE, AO DEIXAR DE SOBRESTAR O PROCESSO, DESRESPEITOU O PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

(
STF
-Rcl 38873, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 14-10-2020 PUBLIC 15-10-2020)”

Ademais, no intuito de evitar inadvertida objeção quanto à necessidade de aguardar-se a deliberação do Excelso Supremo Tribunal Federal na referenciada Ação Direta de Inconstitucionalidade, cabe pontuar que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido, até mesmo nos casos de nulidade de contratação temporária envolvendo a Fazenda Pública, que deve ser afastada “
por ora, a adoção dos critérios de atualização monetária previstos no Tema 905/STJ, adotado pela Turma Recursal de origem, até que sobrevenha decisão definitiva sobre o assunto, pelo
STF,
no âmbito da ADI 5.090/DF, quando o Colegiado estadual, no tocante aos índices de atualização monetária, deverá promover o eventual ajuste de sua decisão, em analogia com o iter indicado no art. 1.040 do CPC
” (STJ – PUIL 1308, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 23/06/2021), o que corrobora, ainda mais, a conclusão de que deve ser suspensa a apreciação da matéria em situações deste jaez.

Isto posto,
DETERMINO a suspensão
deste recurso, devendo os autos aguardar
em Secretaria, até que a matéria seja julgada, em definitivo, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no âmbito da
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090/DF
.

Comunique-se ao Juízo
a quo
para ciência e cumprimento deste
Decisum
.

Intimem-se
as partes.

Vitória-ES, 24 de setembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Expendidas essas considerações no intuito de delinear os contornos das premissas

fático-jurídicas da questão, infere-se que a Decisão recorrida não comporta qualquer modificação.

Neste passo, tem-se por pertinente reafirmar que o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, por Decisão do
Eminente Ministro LUIS ROBERTO BARROSO
quando do deferimento da
Medida Cautelar na
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090/DF, determinou a suspensão do trâmite de todos os processos que versem sobre a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS
.

Por sua vez, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem reconhecido,
até mesmo nos casos de nulidade de contratação temporária envolvendo a Fazenda Pública
, que deve ser afastada “
por ora, a adoção dos critérios de atualização monetária previstos no Tema 905/STJ, adotado pela Turma Recursal de origem, até que sobrevenha decisão definitiva sobre o assunto, pelo
STF,
no âmbito da ADI 5.090/DF, quando o Colegiado estadual, no tocante aos índices de atualização monetária, deverá promover o eventual ajuste de sua decisão, em analogia com o iter indicado no art. 1.040 do CPC
” (STJ – PUIL 1308, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 23/06/2021), o que corrobora, ainda mais, a conclusão de que deve ser suspensa a apreciação da matéria em situações deste jaez.

Atrelado a isso, demonstra-se igualmente relevante a premissa de que “
consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, proferida a sentença após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, é inviável a alteração do percentual fixado a título de juros moratórios ou da taxa de correção monetária na execução ou cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada
” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.809.486/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 18/4/2022).

Em termos objetivos, equivale a dizer que “
sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF
" (REsp 1.861.550/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 4.8.2020)
” (STJ - AgInt no REsp n. 1.980.616/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 3/6/2022).

Na hipótese dos autos, ao contrário do que defendido pelas Recorrentes,
nota-se que o título executivo judicial transitado em julgado (id. 1125671) não definiu qual índice deve ser aplicado na correção monetária do FGTS
, sendo certo que a Sentença fez referência à Lei Federal nº 9.494/1997 tão somente para estabelecer que os juros de mora devem incidir a partir do ajuizamento da ação,
in litteris:

“No mérito, julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados, para, nulificando os contratos por designação temporária, condenar o Estado nas parcelas acima mencionadas, a título de indenização, na forma da fundamentação supra que passa a integrar o presente
decisum
.

Na forma da legislação de regência, contem-se juros, a partir da data do ajuizamento da ação, na forma do artigo 1º, da Lei nº 9.494/97, alterada pelo artigo 4° da MP 2180-35), e correção monetária, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento da obrigação
, de vez que o favor legal contido no art. 459, par. Ún., da CLT não se aplica aos créditos resultantes de decisão judicial.”

I
n casu,

infere-se que a questão alusiva ao índice de correção monetária do FGTS, por não constar do título executivo judicial, não se encontra acobertada pela coisa julgada
, daí porque, sendo possível dirimi-la na fase de Cumprimento de Sentença, revela-se impositiva a suspensão deste recurso, extensível ao feito de origem, em cumprimento à determinação do Excelso Supremo Tribunal Federal, a fim de que se aguarde a análise da matéria no âmbito da ADI 5090/DF.

Pelo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,

por força dos fundamentos retroaduzidos.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

EMENTA

EMENTA:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA DE FGTS. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO PELO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA QUANTO À MATÉRIA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO. OBSERVÂNCIA DA DETERMINAÇÃO DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 5090/DF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O Excelso Supremo Tribunal Federal, por Decisão do Eminente Ministro LUIS ROBERTO BARROSO quando do deferimento da Medida Cautelar na
ADI 5090/DF, determinou a suspensão do trâmite de todos os processos que versem sobre a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS.

II.
Por sua vez, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido, até mesmo nos casos de nulidade de contratação temporária envolvendo a Fazenda Pública, que deve ser afastada “
por ora, a adoção dos critérios de atualização monetária previstos no Tema 905/STJ, adotado pela Turma Recursal de origem, até que sobrevenha decisão definitiva sobre o assunto, pelo
STF,
no âmbito da ADI 5.090/DF, quando o Colegiado estadual, no tocante aos índices de atualização monetária, deverá promover o eventual ajuste de sua decisão, em analogia com o iter indicado no art. 1.040 do CPC
” (STJ – PUIL 1308, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 23/06/2021), o que corrobora, ainda mais, a conclusão de que deve ser suspensa a apreciação da matéria em situações deste jaez.

III.
Demonstra-se igualmente relevante a premissa de que “
consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, proferida a sentença após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, é inviável a alteração do percentual fixado a título de juros moratórios ou da taxa de correção monetária na execução ou cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada
” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.809.486/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 18/4/2022).

IV.
“
Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF" (REsp 1.861.550/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 4.8.2020)
” (STJ - AgInt no REsp n. 1.980.616/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 3/6/2022).

V.
Na hipótese dos autos, ao contrário do que defendido pelas Recorrentes, nota-se que o título executivo judicial transitado em julgado (id. 1125671) não definiu qual índice deve ser aplicado na correção monetária do FGTS, sendo certo que a Sentença fez referência à Lei Federal nº 9.494/1997 tão somente para estabelecer que os juros de mora devem incidir a partir do ajuizamento da ação.

VI.

In casu,
infere-se que a questão alusiva ao índice de correção monetária do FGTS, por não constar do título executivo judicial, não se encontra acobertada pela coisa julgada, daí porque, sendo possível dirimi-la na fase de Cumprimento de Sentença, revela-se impositiva a suspensão do Agravo de Instrumento, extensível ao feito de origem, em cumprimento à determinação do Excelso Supremo Tribunal Federal, a fim de que se aguarde a análise da matéria na ADI 5090/DF.

VII.
Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a Decisão que determinou a suspensão do Agravo de Instrumento
, devendo os autos aguardar em Secretaria, até que a matéria seja julgada, em definitivo, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no âmbito da
ADI 5090/DF
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.